Tribunal: STF
Processo: RE 1503864
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMAS 220 E 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA PARA ATENDIMENTO À UNIDADE SOCIOEDUCATIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DO PLANO E DO PROGRAMA NACIONAIS DO SINASE. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL INSUFICIENTE PARA PRETERIR DIREITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO N. 29 DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA 4ª E 5ª CÂMARAS CÍVEIS DESTE TRIBUNAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRIANÇA. ATENDIMENTO PRIORITÁRIO. RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO PREVALECE SOBRE O DIREITO À SAÚDE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. ASTREINTES PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA” (e-doc. 14).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 21). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 23, o art. 196 e o art. 227 da Constituição da República e argumenta que o Tribunal de origem “permitiu a ingerência do Poder Judiciário, para o fim de determinar sponte propria o remanejamento de servidores públicos, a fim de manter equipe técnica em número suficiente para o atendimento dos menores internados na Unidade de socioeducação denominada CENSE São Francisco” (fl. 4, e-doc. 25). 



    Afirma que “os arestos hostilizados extrapolam a competência do Poder Judiciário, porquanto determinam a realização de atos típicos de gestão pública, os quais não só não são dotados de resolutividade alguma, como têm o potencial de desencadear consequências graves e lesivas às comunidades de onde, possivelmente, serão retirados os servidores para atendimento do CENSE de Piraquara (São Francisco), na eventualidade do encerramento dos contratos de PSS (processos seletivos simplificados)” (fl. 5, e-doc. 25). 



    Assevera que “violados os próprios princípios e direitos constitucionais interpretados no v. acórdão recorrido (art. 2º, 196 e 227), eis que nenhuma garantia há para os menores (ou mesmo para os agentes) que, se majorado o número da equipe técnica no CENSE de Piraquara (PR), haverá melhora efetiva no cumprimento do plano e do programa nacional do SINASE, pois para se cumprir a decisão é necessário deslocar profissionais de outras unidades (que também ficarão ainda mais defasadas)” (fl. 5, e-doc. 25).



    Ressalta que, “no caso em evidência, o Judiciário invade seara alheia, imiscuindo-se sobremaneira no sistema socioeducativo do Estado, bem como no poder-dever do Estado de melhor distribuir seus recursos humanos” (fl. 7, e-doc. 25).



    Anota que “o Poder Judiciário, ao interpretar o art. 2º, CF/88, deve atentar à evidente realidade fática; atentar aos condicionantes naturais. O orçamento público é, independentemente da vontade humana, limitado. É sabido que os Estado se encontram endividados, com restritas possibilidades de contratação de pessoal” (fl. 8, e-doc. 25).



    Pede a reforma dos “acórdãos impugnados a fim de julgar improcedente a pretensão inicial, com a inversão do ônus da sucumbência” (fl. 10, e-doc. 25).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EVENTUAL EXERCÍCIO DE RETRATAÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DO PLANO E DO PROGRAMA NACIONAIS DO SINASE. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL INSUFICIENTE PARA PRETERIR DIREITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO N. 29 DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA 4ª E 5ª CÂMARAS CÍVEIS DESTE TRIBUNAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRIANÇA. ATENDIMENTO PRIORITÁRIO. RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO PREVALECE SOBRE O DIREITO À SAÚDE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO” (e-doc. 17).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.581, Tema 220 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes”.



    Este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, fixou ainda a tese de que: “ 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (DJe 7.8.2023).



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu que “é discutido o efetivo cumprimento do Plano e do Programa Nacional SINASE, para o fim de determinar que seja mantida a equipe técnica em número suficiente para o atendimento dos menores internados no CENSE São Francisco” e que “não cabe ao Estado deixar de cumprir direito fundamental estabelecido na Constituição da República e no ECA, não se tratando de qualquer inovação, mas sim, apenas e tão somente o cumprimento do plano nacional existente”. 



    Ao concluir que, “considerando a responsabilidade do Estado do Paraná, e existindo omissão do referido ente, incumbe ao Poder Judiciário garantir as disposições legais e constitucionais, ainda mais quando se tratem de crianças e adolescentes, cujo princípio da proteção integral sobrepuja os interesses financeiros do Estado, nos termos do artigo 1° do ECA” (fl. 6, e-doc. 17), o Tribunal não destoou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal no julgamento dos Temas 220 e 698 da repercussão geral, quanto à possibilidade de intervenção excepcional do poder judiciário na implementação de políticas públicas.



    5. Ademais, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável ao caso.



    Na espécie, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, que reconheceu a necessidade de manutenção de “equipe técnica em número suficiente para o atendimento dos menores internados no CENSE São Francisco”, afirmando que, “além de a saúde e proteção à criança e ao adolescente tratar-se de direito público subjetivo fundamental, ligado à dignidade da pessoa humana, constitucionalmente garantido a todos, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade de manutenção da equipe de trabalho” (fl. 4, e-doc. 14) imporia o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo.



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ESTADUAL N. 10.216/2001. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.161.551-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.5.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.174.624-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.2.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.320.266-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.7.2021). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.01.2012. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 696.077-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.6.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora